Tribunal: STJ
Processo: 0011150-03.2014.8.26.0320
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042460 - SP(2022/0383098-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M R DO P
ADVOGADOS
: JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO - SP077953
JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SP356182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C A M H
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
INTERES.
: R B DA C
ADVOGADOS
: FERNANDA GUGLIOTTI INTATILO DE AZEVEDO - SP244375
VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO - SP178303
INTERES.
: F C B
ADVOGADOS
: FERNANDA GUGLIOTTI INTATILO DE AZEVEDO - SP244375
VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO - SP178303
INTERES.
: B M DO B S
ADVOGADOS
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. NULIDADES PROCESSUAIS.
DE OFÍCIO
HABEAS CORPUS

PARA ALTERAR A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por acusada contra decisões monocráticas proferidas
em recurso especial, as quais, com base na
conhecem em parte
Súmula n. 568/STJ,
do apelo, negam-lhe provimento e concedem, de ofício, ordem de habeas corpus para
que o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena, com eventual extinção da
punibilidade quanto ao delito de estelionato (art. 171 do CP).
2. A acusada foi condenada pelos crimes de organização criminosa, estelionatos
praticados em contexto associativo e mediante uso de documentos falsos, bem como
por delitos contra a fé pública, tendo o Tribunal de origem mantido a maior parte da
condenação e reconhecido a continuidade normativo-típica do crime de organização
criminosa, sob o fundamento de se tratar de crime permanente cuja consumação se
protraiu para além da vigência da Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA55759741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3eb82002-5fbe-4199-8d77-ba5172a77e82

3. No agravo regimental, a agravante busca: (i) o reconhecimento de nulidades em
razão do indeferimento de reperguntas a corréus e da juntada de documentos após os
interrogatórios; (ii) a absolvição quanto à organização criminosa e aos delitos de uso
de documento falso; (iii) o afastamento da incidência da
em relação
Súmula n. 7/STJ
ao pleito absolutório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de reperguntas
formuladas pelos defensores de corréus durante o interrogatório judicial gera nulidade
por cerceamento de defesa, à luz do
do CPP.
art. 188
5. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos produzidos
na fase pré-processual, após a realização dos interrogatórios, viola os arts. 400, 402,
403 e 231 do CPP e compromete a plena autodefesa e o contraditório, de modo a
ensejar nulidade do processo.
6. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso especial,
afastar a condenação pelos crimes de organização criminosa, uso de documento falso
e estelionatos, à vista das alegações de ausência de participação efetiva da recorrente
na estrutura criminosa, de responsabilidade subjetiva e de suposto desligamento do
empreendimento criminoso antes da vigência da
sem ofensa ao
Lei n. 12.850/2013,
óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. A questão em discussão consiste em saber se houve condenação por extensão
quanto aos delitos de falso.
8. A questão em discussão consiste em saber se, diante da impossibilidade de
identificar com precisão, nesta instância, quais condutas de estelionato remanescem
na condenação, é cabível a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, para que
o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena e examine eventual extinção da
punibilidade pelo crime do
do CP.
art. 171
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O indeferimento de reperguntas formuladas pelos defensores de corréus durante o
interrogatório não caracteriza cerceamento de defesa, pois o
do CPP não
art. 188
prevê essa possibilidade, tratando-se o interrogatório de meio de autodefesa em que
compete ao juiz filtrar e formular as perguntas pertinentes, sendo legítimo o
indeferimento de reperguntas diretas entre corréus para evitar tumulto processual,
conforme reiterada jurisprudência do STJ.
10. A juntada de documentos é permitida em qualquer fase do processo, nos termos do
do CPP, desde que assegurado o contraditório, de modo que, tendo o juízo de
art. 231
origem concedido prazo às partes para análise e manifestação sobre os documentos, e
ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade processual, à luz do
do CPP.
art. 563
11. A pretensão de absolvição pelos crimes de organização criminosa, uso de
documento falso e estelionatos demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
pois o Tribunal de origem destacou a participação efetiva e direta da recorrente no
grupo criminoso, a prática de diversos delitos com uso de documentos falsos e sua
relevância em vários estelionatos, o que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
12. A Corte de origem consignou a aplicação da continuidade normativo-típica ao crime
de organização criminosa e a natureza permanente da infração, cuja consumação se
protraiu para além da vigência da
não havendo registro de
Lei n. 12.850/2013,
desligamento da agravante do empreendimento criminoso antes da entrada em vigor
da referida lei, de modo que não se verifica violação ao princípio da anterioridade nem
é possível infirmar tal conclusão sem incursão vedada na prova.
13. Os fundamentos do acórdão recorrido afastam a tese de condenação por extensão
quanto aos delitos de falso, uma vez que descrevem condutas próprias da recorrente
no uso de documentos ideologicamente falsos e na obtenção de vantagens ilícitas, não
se tratando de mera imputação reflexa fundada em atos de corréu.
14. A partir das representações formais e das sucessivas alterações na imputação, não
foi possível, nesta instância, identificar com precisão para quais condutas de
estelionato restou mantida a condenação da recorrente, o que inviabiliza a análise
direta da extinção da punibilidade ou a simples alteração da dosimetria pelo Superior
Tribunal de Justiça. Destarte, impõe-se a concessão de ordem de habeas corpus, de
Documento eletrônico VDA55759741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3eb82002-5fbe-4199-8d77-ba5172a77e82

ofício, para que o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena da recorrente,
verificando a eventual extinção da punibilidade em relação ao crime do
do CP,
art. 171
solução que preserva a legalidade da execução penal sem ampliar o âmbito de
cognição do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O indeferimento de reperguntas formuladas pelos defensores de corréus durante o
interrogatório judicial não gera nulidade, porque o
do CPP não prevê tal
art. 188
faculdade, cabendo ao juiz conduzir o ato e formular as perguntas pertinentes.
2. A juntada de documentos é admissível em qualquer fase do processo penal, nos
termos do
do CPP, desde que assegurado o contraditório e demonstrado
art. 231
prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, nos termos do
do CPP.
art. 563
3. A revisão da condenação pelos crimes de organização criminosa, uso de documento
falso e estelionato, quando fundada na reapreciação da participação do agente e do
contexto probatório, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. A caracterização do crime de organização criminosa como delito permanente, cuja
consumação se projeta para além da vigência da
legitima a
Lei n. 12.850/2013,
aplicação do novo diploma quando não comprovado o desligamento do agente antes
de sua entrada em vigor.
5. Constatando-se a impossibilidade, em sede de recurso especial, de identificar com
precisão quais condutas de estelionato remanescem na condenação, o Superior
Tribunal de Justiça pode conceder habeas corpus de ofício para determinar que o
Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena e examine eventual extinção da
punibilidade quanto ao crime do
do CP.
art. 171
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 188, 212, 231, 400, 402, 403, 563; CP, arts.
171, 298, 304; Lei n. 12.850/2013; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares
REsp 1.201.548/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 674.793/RS,
Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.11.2017; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
245.471/SP,
Quinta Turma, j. 27.03.2014; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
98.554/PR,
j. 21.10.2008; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp 2.815.682/SE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2019.
AREsp 1.546.448/ES,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, contudo conceder ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55759741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3eb82002-5fbe-4199-8d77-ba5172a77e82

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2042460 - SP(2022/0383098-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: M R DO P
ADVOGADOS
: JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO - SP077953
JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SP356182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C A M H
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
INTERES.
: R B DA C
ADVOGADOS
: FERNANDA GUGLIOTTI INTATILO DE AZEVEDO - SP244375
VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO - SP178303
INTERES.
: F C B
ADVOGADOS
: FERNANDA GUGLIOTTI INTATILO DE AZEVEDO - SP244375
VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO - SP178303
INTERES.
: B M DO B S
ADVOGADOS
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. NULIDADES PROCESSUAIS.
DE OFÍCIO
HABEAS CORPUS

PARA ALTERAR A DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por acusada contra decisões monocráticas proferidas
em recurso especial, as quais, com base na
conhecem em parte
Súmula n. 568/STJ,
do apelo, negam-lhe provimento e concedem, de ofício, ordem de habeas corpus para
que o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena, com eventual extinção da
punibilidade quanto ao delito de estelionato (art. 171 do CP).
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

2. A acusada foi condenada pelos crimes de organização criminosa, estelionatos
praticados em contexto associativo e mediante uso de documentos falsos, bem como
por delitos contra a fé pública, tendo o Tribunal de origem mantido a maior parte da
condenação e reconhecido a continuidade normativo-típica do crime de organização
criminosa, sob o fundamento de se tratar de crime permanente cuja consumação se
protraiu para além da vigência da Lei n. 12.850/2013.
3. No agravo regimental, a agravante busca: (i) o reconhecimento de nulidades em
razão do indeferimento de reperguntas a corréus e da juntada de documentos após os
interrogatórios; (ii) a absolvição quanto à organização criminosa e aos delitos de uso
de documento falso; (iii) o afastamento da incidência da
em relação
Súmula n. 7/STJ
ao pleito absolutório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de reperguntas
formuladas pelos defensores de corréus durante o interrogatório judicial gera nulidade
por cerceamento de defesa, à luz do
do CPP.
art. 188
5. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos produzidos
na fase pré-processual, após a realização dos interrogatórios, viola os arts. 400, 402,
403 e 231 do CPP e compromete a plena autodefesa e o contraditório, de modo a
ensejar nulidade do processo.
6. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em recurso especial,
afastar a condenação pelos crimes de organização criminosa, uso de documento falso
e estelionatos, à vista das alegações de ausência de participação efetiva da recorrente
na estrutura criminosa, de responsabilidade subjetiva e de suposto desligamento do
empreendimento criminoso antes da vigência da
sem ofensa ao
Lei n. 12.850/2013,
óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. A questão em discussão consiste em saber se houve condenação por extensão
quanto aos delitos de falso.
8. A questão em discussão consiste em saber se, diante da impossibilidade de
identificar com precisão, nesta instância, quais condutas de estelionato remanescem
na condenação, é cabível a concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, para que
o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena e examine eventual extinção da
punibilidade pelo crime do
do CP.
art. 171
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O indeferimento de reperguntas formuladas pelos defensores de corréus durante o
interrogatório não caracteriza cerceamento de defesa, pois o
do CPP não
art. 188
prevê essa possibilidade, tratando-se o interrogatório de meio de autodefesa em que
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

compete ao juiz filtrar e formular as perguntas pertinentes, sendo legítimo o
indeferimento de reperguntas diretas entre corréus para evitar tumulto processual,
conforme reiterada jurisprudência do STJ.
10. A juntada de documentos é permitida em qualquer fase do processo, nos termos do
do CPP, desde que assegurado o contraditório, de modo que, tendo o juízo de
art. 231
origem concedido prazo às partes para análise e manifestação sobre os documentos, e
ausente demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade processual, à luz do
do CPP.
art. 563
11. A pretensão de absolvição pelos crimes de organização criminosa, uso de
documento falso e estelionatos demandaria o reexame do acervo fático-probatório,
pois o Tribunal de origem destacou a participação efetiva e direta da recorrente no
grupo criminoso, a prática de diversos delitos com uso de documentos falsos e sua
relevância em vários estelionatos, o que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ.
12. A Corte de origem consignou a aplicação da continuidade normativo-típica ao crime
de organização criminosa e a natureza permanente da infração, cuja consumação se
protraiu para além da vigência da
não havendo registro de
Lei n. 12.850/2013,
desligamento da agravante do empreendimento criminoso antes da entrada em vigor
da referida lei, de modo que não se verifica violação ao princípio da anterioridade nem
é possível infirmar tal conclusão sem incursão vedada na prova.
13. Os fundamentos do acórdão recorrido afastam a tese de condenação por extensão
quanto aos delitos de falso, uma vez que descrevem condutas próprias da recorrente
no uso de documentos ideologicamente falsos e na obtenção de vantagens ilícitas, não
se tratando de mera imputação reflexa fundada em atos de corréu.
14. A partir das representações formais e das sucessivas alterações na imputação, não
foi possível, nesta instância, identificar com precisão para quais condutas de
estelionato restou mantida a condenação da recorrente, o que inviabiliza a análise
direta da extinção da punibilidade ou a simples alteração da dosimetria pelo Superior
Tribunal de Justiça. Destarte, impõe-se a concessão de ordem de habeas corpus, de
ofício, para que o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena da recorrente,
verificando a eventual extinção da punibilidade em relação ao crime do
do CP,
art. 171
solução que preserva a legalidade da execução penal sem ampliar o âmbito de
cognição do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. O indeferimento de reperguntas formuladas pelos defensores de corréus durante o
interrogatório judicial não gera nulidade, porque o
do CPP não prevê tal
art. 188
faculdade, cabendo ao juiz conduzir o ato e formular as perguntas pertinentes.
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

2. A juntada de documentos é admissível em qualquer fase do processo penal, nos
termos do
do CPP, desde que assegurado o contraditório e demonstrado
art. 231
prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade, nos termos do
do CPP.
art. 563
3. A revisão da condenação pelos crimes de organização criminosa, uso de documento
falso e estelionato, quando fundada na reapreciação da participação do agente e do
contexto probatório, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. A caracterização do crime de organização criminosa como delito permanente, cuja
consumação se projeta para além da vigência da
legitima a
Lei n. 12.850/2013,
aplicação do novo diploma quando não comprovado o desligamento do agente antes
de sua entrada em vigor.
5. Constatando-se a impossibilidade, em sede de recurso especial, de identificar com
precisão quais condutas de estelionato remanescem na condenação, o Superior
Tribunal de Justiça pode conceder habeas corpus de ofício para determinar que o
Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena e examine eventual extinção da
punibilidade quanto ao crime do
do CP.
art. 171
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 188, 212, 231, 400, 402, 403, 563; CP, arts.
171, 298, 304; Lei n. 12.850/2013; Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 568/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares
REsp 1.201.548/MG,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.11.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 674.793/RS,
Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21.11.2017; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
245.471/SP,
Quinta Turma, j. 27.03.2014; STJ, HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
98.554/PR,
j. 21.10.2008; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti
AREsp 2.815.682/SE,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2019.
AREsp 1.546.448/ES,
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por M R DO P contra decisões
monocráticas proferidas por esta relatoria (fls.
e
), as
17246/17257
17352/17356
quais, com base na
conheceram em parte do recurso especial,
Súmula n. 568/STJ,
negando-lhe provimento, mas concederam a ordem de habeas corpus, de ofício, para
que o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena da recorrente.
Nas razões do agravo regimental, a agravante insiste no cerceamento de
defesa pelo indeferimento de reperguntas. Isso porque, tem se convalidado desde as
instâncias ordinárias a tese de que o artigo 188 do CPP não prevê a possiblidade de
reperguntas, enquanto o Supremo Tribunal Federal em diversas oportunidades se
manifestou em sentido diametralmente diverso. Mais a mais, é de se ressaltar que
– que no caso seria tão somente a delonga da instrução
“tumulto processual potencial”
probatória por ampliação da quantidade de perguntas a serem realizadas – não
configura razão jurídica pertinente para obstar a produção de prova. Aponta
divergência jurisprudencial em relação ao tema, trazendo precedentes do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

Questiona a violação aos artigos 400, 402 e 403, do CPP, em razão da ratio de
que o interrogatório é o último ato da instrução, a fim de possibilitar a plena autodefesa
do acusado.
Argumenta a não incidência da
em relação ao pleito
Súmula n. 7/STJ
absolutório do delito de organização criminosa. Salienta que não foi demonstrada
efetiva participação dentro da hierarquia da estrutura criminosa. Ainda sobre a
organização criminosa, suscitou em recurso especial a responsabilidade subjetiva
como cânone do direito penal. Afirma que os delitos que foi injustamente condenada
são anteriores à 2013, ou seja, eventual vínculo associativo nasceu e morreu antes da
vigência da
Neste cenário, pergunta-se: ao sujeito que se desligou
Lei n. 12.850/2013.
do empreendimento criminoso antes da vigência da
é possível de
Lei n. 12.850/2013
atribuir responsabilidade criminal pela prática de Organização Criminosa?
Assegura que quem falsificou e utilizou os documentos foi o seu ex-marido.
Alega que as quatro vítimas mencionadas para os delitos de estelionato a si
atribuídos não representaram, o que inviabiliza a persecução penal para este crime.
Sem falar que as que representaram o fizeram de forma ineficaz.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental; para reconhecer a
nulidade processual decorrente do indeferimento de reperguntas aos corréus durante o
interrogatório, com anulação do feito a partir do interrogatório, determinando-se o
retorno dos autos à origem para renovação dos atos; reconhecer a nulidade processual
pela juntada intempestiva de documentos produzidos na fase pré-processual após os
interrogatórios, com anulação do feito a partir do interrogatório, assegurando-se o
exercício pleno da autodefesa e do contraditório; absolver da imputação de
organização criminosa; absolver dos delitos de uso de documento falso (art. 304 c. c.
298 do CP); declarar insuficientes e inaptas as representações genéricas colhidas em
diligência para a condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, por
consequência, com a absolvição, ou, subsidiariamente, a invalidação do juízo de
suficiência e a determinação de saneamento efetivo da condição de procedibilidade,
com delimitação clara de fatos e autoria a partir das representações formuladas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantida apenas a
concessão da ordem de habeas corpus, de ofício.
De início, o reconhecimento da extinção de punibilidade ou apenas a alteração
da dosimetria nesta Corte restaram inviáveis em vista da não identificação das
condutas de estelionato que, finalmente, devem ser mantidas, já que as várias ações
criminosas estão conectadas. Assim, a Corte a quo, mais próxima dos fatos e provas,
estará apta a fazer esta avaliação.
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

Ressalta-se que os crimes de estelionato foram praticados em contexto de
associação criminosa, com uso de documento falso.
Em relação à nulidade pelo indeferimento das reperguntas dos defensores aos
corréus, o TJSP esclareceu inexistir cerceamento de defesa, consignando que o
do CPP não previu a possibilidade de reperguntas por parte dos corréus,
art. 188
como faz o art. 212 do CPP, e que tal proceder se revelaria meio apto apenas à
causação de tumulto processual. Segundo a sentença, nos interrogatórios apenas se
conferiu a oportunidade para que os Defensores dos réus interrogados fizessem suas
reperguntas.
A Corte Estadual manteve a decisão do juiz, apoiando-se em precedentes deste
STJ (
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp 1201548/MG,
julgado em
AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer,
22/11/2016;
AREsp 674.793/RS,
Quinta Turma, julgado em
e
Rel. Ministra Laurita Vaz,
21/11/2017
HC 98554/PR,
Quinta Turma, julgado em
.
21/10/2008)
Aduziu que "posto que exista debate acerca da natureza jurídica
do interrogatório, prevalece o entendimento de quem o vê primordialmente
como instrumento da autodefesa, no exercício da qual o acusado detém o direito
de silenciar e até mesmo o de faltar com a verdade impunemente, afinal, nemom
tenetur se detegere. Sendo assim, qualquer esclarecimento que dele for solicitado
pode ser negado ou simplesmente apresentado falsamente, de modo que,
especialmente em casos da complexidade deste, as reperguntas se revelam
como meio apto apenas à causação de tumulto processual e de simples perda de
tempo".
Com efeito, há precedentes nesta Corte que refletem o posicionamento de não
haver cerceamento de defesa no indeferimento de reperguntas formuladas por
defensores de corréus durante o interrogatório, isto porque o
do CPP não
art. 188
prevê essa possibilidade, ao contrário do
aplicável às testemunhas.
art. 212,
O interrogatório é compreendido como meio de autodefesa, cabendo ao juiz
filtrar e formular as perguntas reputadas pertinentes, sendo legítimo o indeferimento de
reperguntas diretas entre corréus para evitar tumulto processual, entendimento
reiterado pela Quinta Turma em diversos precedentes: (
Rel.
REsp 1201548/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
AgRg no
22/11/2016;
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 674.793/RS,
21/11/2017,
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
245.471/SP,
27/3/2014,
DJe de
e
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
3/4/2014
HC 98554/PR,
.
21/10/2008)
No caso dos autos, não se vislumbra prejuízo concreto, ainda que a defesa
sustente que pretendia provar, a partir dos interrogatórios dos corréus, que não fazia
parte do esquema criminoso. Isso porque, do acervo probatório, não obstante se
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

extraia que a ora agravante não participava de todas as movimentações, fica claro que
ela tinha participação efetiva nos delitos.
No que diz respeito à juntada de documentos pela acusação, o TJ sustenta,
ainda que fosse preferível a juntada anterior, que não houve qualquer violação legal
ou prejuízo às defesas, posto que, imediatamente após a vinda dos documentos
ao caderno processual, o MM. Juiz concedeu o prazo de dez dias a todos para que
pudessem analisar o seu conteúdo e sobre ele se manifestar (fl. 14335).
A recorrente argumenta que não basta a abertura do contraditório, na medida
em que no processo penal a forma é garantida e, no presente caso, a
do
ratio

interrogatório ser o último ato da instrução é óbvia: possibilitar a plena autodefesa do
acusado, de forma pessoal, perante a autoridade julgadora.
O aresto hostilizado não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de
que a juntada de documentos é permitida em qualquer fase do processo, conforme
dispõe o
do CPP, desde que assegurado o contraditório, sendo necessária,
art. 231
ainda, a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. No
sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MAUS
TRATOS A ANIMAIS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência dos enunciados de
Súmula n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O recorrente foi condenado pela prática do crime
de maus tratos a animais, especificamente por
envenenamento de cães e gatos, conforme o
§§1o-
art. 32,
A e 2o, da

o
do Código Penal,
Lei n. 9.605/1998, c/c
art. 70
com pena fixada em 3 anos de reclusão, em regime
aberto, e 40 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se
houve negativa de vigência aos arts. 260, 400 e 500 do
Código de Processo Penal, e se as nulidades alegadas
pela defesa foram devidamente demonstradas com
prejuízo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
fundamentou que inexistiu demonstração efetiva de
prejuízo, conforme o
do Código de Processo
art. 563
Penal, e que a juntada de documentos é permitida em
qualquer fase do processo, conforme o
do mesmo
art. 231
código.
5. A oitiva do réu foi realizada no momento
processual adequado, com o acompanhamento do
advogado, e os vídeos e imagens juntados referiam-se a
atos praticados na fase inquisitorial e conhecidos pela
defesa.
6. A condução coercitiva foi justificada por uma
situação de flagrante e, na confissão, o recorrente foi
informado dos seus direitos.
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A demonstração de
prejuízo é necessária para o reconhecimento de nulidade
processual. 2. A juntada de documentos é permitida em
qualquer fase do processo, desde que assegurado o
contraditório. 3. A condução coercitiva e a confissão foram
realizadas regularmente ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 231, 260,
400, 500, 563;
Jurisprudência
Lei n. 9.605/1998, art. 32.
relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
HC 872669/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.02.2024; STJ,
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
REsp 2129806/PR,
Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.815.682/SE,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
18/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
OFENSA AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA
DE VIGÊNCIA AO
DO CPP. NÃO
ART. 231

OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO
ART. 299
PENAL. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 59 E 68
DO
CÓDIGO
PENAL.
PENA
DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
PERDA
DO
CARGO
PUBLICO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. CONTRARIEDADE AO
DO
ART. 71

CÓDIGO PENAL.
APLICAÇÃO DO
SÚMULA 211/STJ.
§ 1o, DO
ART. 1.031,

AGRAVO REGIMENTAL
CPC/2015.
NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, contradição ou obscuridade de provimentos
jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos
julgados no caso de mero inconformismo da parte. Na
espécie, observa-se que toda a matéria tida por omissa foi
satisfatoriamente examinada pelo Tribunal de origem, não
se verificando, portanto, a suscitada contrariedade aos
arts. 619 e 620 do CPP.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o
preceito contido no
do Código de Processo Penal,
art. 231
firmou em diversas oportunidades a orientação de que o
pedido de juntada de documentos é permitido em qualquer
fase processual, cabendo ao magistrado indeferir a
providência caso tenha caráter irrelevante, protelatório ou
tumultuário, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 400,
Processo Penal. Ademais, consoante se verifica dos autos,
as defesas foram regularmente intimadas da juntada e
puderam defender-se das informações contidas naqueles
documentos, não existindo qualquer prejuízo ao pleno
exercício do contraditório.
3. No que toca à questão amparada no
do
art. 299
Código Penal, o acórdão recorrido, soberano na análise
dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu
que ficou devidamente demonstrado nos autos a
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

ilegalidade perpetrada pelo acusado. Assim, a alteração da
acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Sobre o princípio da individualização da pena e à
vedação do bis in idem, não se verifica qualquer ofensa
aos artigos 59 e 68 do Código Penal, uma vez que a
reprimenda encontra-se devidamente individualizada.
Ressalte-se que, no âmbito do recurso apresentado pela
defesa, o acusado obteve direito de cumprir a reprimenda
no regime aberto, bem como teve a pena privativa de
liberdade substituída pela restritiva de direitos, deixando
claro que foram observadas as peculiaridades do caso na
fixação da pena.
5.
Quanto
à
suscitada
inidoneidade
da
fundamentação para a decretação de perda do cargo,
fulcrada na suposta negativa de vigência ao artigo 92, I, do
Código Penal, melhor sorte não assiste ao recorrente. A
referida sanção encontra-se devidamente justificada na
violação, pelo réu, das atribuições do cargo público que
exercia como Auditor Fiscal da Receita Federal. Assevere-
se, ainda, que "a possibilidade de perda do cargo público
não precisa vir prevista na denúncia, posto que decorre de
previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos
termos do artigo 92 do Código Penal" (STJ, HC n.
6.a Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA, DJ de
81.954/PR,
.
17/12/2007)
6. No que se refere à aplicação da pena-base acima
do mínimo legal, o acórdão recorrido encontra-se
devidamente fundamentado, haja vista que, da análise das
circunstâncias judiciais do
do CP, 3
art. 59
(três) delas
foram julgadas desfavoráveis - culpabilidade, motivos e
circunstâncias do crime, de modo que não se verifica, na
espécie, qualquer ofensa ao artigo 381 do CP ou 155 do
CPP.
7. Quanto à suposta omissão do acórdão recorrido
por não ter apreciado a suscitada ofensa ao artigo 71 do
Código Penal, sob o argumento de que não foi
reconhecida a relação entre o fato imputado nesta ação
penal e na ação penal n° 2009.50.01.003617-8, observa-se
que a referida tese foi apresentada pelo réu somente por
ocasião dos embargos de declaração opostos contra a
decisão que apreciou os embargos infringentes, tratando,
portanto, de nítida inovação recursal. Nesse contexto, tem-
se que a alegada ofensa ao
do
art. 71
CP não foi debatida
na origem, ressentindo-se o recurso especial, quanto ao
ponto, do indispensável prequestionamento, o que atrai o
óbice da Súmula 211/STJ.
8. Tendo em vista a ausência de prejudicialidade do
Agravo em Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 3991-4007),
após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao
Supremo Tribunal Federal, conforme determina o
§ 1o, do
art. 1.031,
Código de Processo Civil.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.546.448/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
15/10/2019,
de
)
28/10/2019.

Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

No caso dos autos, consoante se verifica, as defesas foram regularmente
intimadas da juntada e puderam defender-se das informações contidas nos
documentos, não existindo qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório.
Sobre o crime de organização criminosa, o TJ concluiu que restou evidenciada
a participação efetiva e direta da recorrente no intento delitivo, participando de algumas
reuniões com o grupo, recebendo
a respeito das negociações, além do
e-mails
comparecimento em negociatas. Confiram-se abaixo pequenos trechos do acórdão
combatido:

"Sua participação indireta em algumas das demais
práticas é sugerida por conversas como a de fls. 112-13,
quando pede a
que vá até ele junto de C para comprar
M
os produtos com cheques do empresário Ricardo P. D., ou
as de
quando finge que este último era seu
114-D/117-D,
primo e se disporia a ser seu fiador em mai.No início de
2012, M recebeu de C os contratos usados para obter para
o grupo o uso das salas de Mariana, por influência de M
firmando claramente desproporcional contrato de locação
que muito dificilmente seria aceito não fosse a influência
do seu violento companheiro (fls. 72-D).
A fls. 100-D M recebe de S, secretária de C, as
imagens escaneadas dos documentos da empresa de
Ricardo P. D., o que já havia sido feito antes por
que
M,
mandou para M fotos da CNH da vítima, de uma folha de
cheque em branco e de seu comprovante de residência
(fls.
), para o que não há qualquer
110-13/111-13
justificativa licita imaginável. Envia também dados
pessoais e bancários de uma mulher chamada Michele a
seu pai e determina que ele desconte os cheques (fls.
).
107-D/108-D
(...)
então esposa de CASSIUS, também foi acusada
M,
de participar da organização criminosa, o que foi
comprovado durante a data venia dos esforços de sua
combativa defesa técnica.
O delator até chegou a dizer que
por vezes não
M
comparecia às reuniões do grupo quando estas se
realizavam no período matutino, pois frequentava a
faculdade pela manhã. Esse fato não tem relevância na
formação da convicção acerca de sua efetiva
participação na organização criminosa, vez que
diversos outros elementos de prova a alicerçam com
firmeza.
Foi acusada de praticar efetiva e diretamente
diversos delitos no bojo da organização, por
intermédio de suas ferramentas e modus operandi, em
proveito próprio e do coletivo. Praticou diversos
crimes de uso de documentos falsos, além de ter sido
peça importante de alguns dos estelionatos aqui
tudo isso visto adiante em detalhe nos
tratados,
tópicos específicos.
Para o momento, visando dar fundamentação da
confirmação da condenação de
pelo delito em questão,
M
reitero o quanto foi dito sobre o e-mail em que discutiam o
layout do site da adega que montaram (fls. 69-13); o fato
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

de ter elaborado ou contribuído para a elaboração da
inicial da ação declaratória negativa de débito que seria
manejada em defesa de V, no contexto daquele golpe
envolvendo a simulação de compra de móveis da empresa
D'Wall (fls. 77-D); e ter sido um dos destinatários do e-mail
em que F relatava atritos com E em reuniões da
organização (fis. 83-13).
Também foi avisada eletronicamente por V,
junto de C de que um oficial de Justiça havia levado
uma citação da ação do HSBC (fis. 86-D) e participou
do e-mail em grupo em que F visou resolver um
problema com as contas da sala que a organização
usava em São Paulo.
Todas essas mensagens, entre muitas outras,
indicam ligação direta e pessoal dela com o grupo chefiado
pelo marido e não teriam razão de existir se, conforme ela
própria alegou quando interrogada, apenas confiasse em C
e não participasse ativamente de seus negócios, limitando-
se à assinatura de documentos diversos quando ele lhe
pedia. Ora, nessa pueril negativa a apelante foi secundada
apenas pelos próprios pais, mormente por se tratar à
época de uma estudante de Direito que não poderia alegar
desconhecer a ilicitude de condutas como as de que foi
acusada, envolvendo frequentemente até mesmo o uso de
documentos cuja falsidade também não poderia ignorar,
pois apresentavam dados pessoais seus inverídicos.
Em tempo, registro que a vítima Ricardo P. D. disse
ter ciência de que
, como integrante do escritório de C,
M
teria tratado de alguns assuntos referentes a seu divórcio.
Não é descabido relembrar que
foi uma das pessoas
M
que encaminhou os documentos pessoais e cheque desse
ofendido para M(fis.110-D), mostrando ter domínio sobre
as "ferramentas " e o modus operandi do grupo."

Veja que, em relação aos estelionatos, entendeu-se ser a recorrente peça
importante na prática de quatro dos delitos, quais sejam a simulação da compra de
móveis por V junto à "D'Wall" (4.2.4), a frustração de pagamento dos cheques emitidos
pela adega registrada em nome de F (4.2.6) e dois daqueles referentes as compras de
materiais de construção feitas em nome de Ricardo P. D. (dois primeiros destaques do
tópico 4.2.8) (fl. 14430).
Desse modo, não é possível alterar as premissas adotadas pela Corte a quo,
sob pena de incursão fático-probatória, a teor da Súmula n. 7/STJ.
O TJSP consignou também a aplicação da continuidade normativo-típica do
crime de organização criminosa, ressaltando, ainda, a natureza de crime permanente,
cuja consumação se protraiu no tempo para além da vigência do novo diploma. Assim,
no mesmo sentido, não é possível desdizer tal afirmativa em razão da Súmula n. 7/STJ.
Não se vê dos trechos do excerto qualquer menção de que a ora agravante
tenha se desligado do empreendimento criminoso antes da vigência da
Lei n. 12.850/2013.
Também não há falar em condenação por extensão em relação aos delitos de
falso. Vejamos o excerto:
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

"Foram atribuídos a M quatro delitos contra a fé
pública na inicial, que constaram do seu item IV, alíneas
"c" a "f", sendo que os das "d" e "e" teriam sido praticados
em comparsaria com C, de modo que estes dois serão
novamente abordados no item a
Na alínea "c", M é acusada de usar documento
pideologicamente falso perante a empresa Losango
Promoções de Vend chegando a conseguir realizar um
cadastro com o CPF n 4 101.483.84-47, quando seu
número verdadeiro é 222.712.738-46. O documento de fls.
248 comprova esse fato, pois indica que M tinha dívida
inscrita nome, mas no CPF errado, junto à tal empresa no
valor de R$ 48,14. A possibilidade de erro é afastada
pela reiteração da informação a fis. 6030, junto ao
SCPC.
E foi bem observado pelos Promotores
signatários da inicial que esse CPF falso já havia sido
mencionado em conversa eletrônica entre e M, quando
ela recebe dele dados de uma empresa aberta em seu
Será
nome, com o CPF diferente do seu (fis. 197-D).
confirmada, portan condenação por esse delito."

Por último, após as representações formais, efetivadas já nesta instância, não
restou claro para este relator para quais os delitos de estelionato restou mantida a

condenação de M.
Sendo assim, é necessária a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício,

para que o Tribunal de Justiça refaça a dosimetria da pena, extinguindo a punibilidade
para o delito do
do CP, se for o caso.
art. 171
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55759749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:20
Código de Controle do Documento: f5c4def7-e445-43e8-9a43-205603be0466

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2022/0383098-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.042.460 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00111500320148260320 0011150032014826032050000
001115003201482603209372014 111500320148260320
11150032014826032050000 1115003201482603209372014 20210000440763
20210000679514 9372014
PAUTA: 25/03/2026
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: C A M H
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
RECORRENTE
: M R DO P
ADVOGADOS
: JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO - SP077953
JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SP356182
RECORRENTE
: R B DA C
RECORRENTE
: F C B
ADVOGADO
: FERNANDA GUGLIOTTI INTATILO DE AZEVEDO - SP244375
ADVOGADA
: VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO - SP178303
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: C A M H
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
AGRAVANTE
: M R DO P
ADVOGADOS
: JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO - SP077953
JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SP356182
AUGUSTO FARGONI BERGO - SP473644
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: M S DE L
ADVOGADO
: HEITOR VILLELA VALLE - SP276052
CORRÉU
: P R B
ADVOGADO
: ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI - SP173276
CORRÉU
: J M H
ADVOGADO
: CLAUDIO LOURENCO FRANCO - SP145208
CORRÉU
: L R DA S L
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS - SP009830
MARCO AURÉLIO GERMANO DE LEMOS - SP080837
CORRÉU
: V H S
ADVOGADO
: MARIA CLÁUDIA DOS SANTOS - SP186274
CORRÉU
: A A DE L
CORRÉU
: E DE F B
CORRÉU
: E D O
CORRÉU
: J F DA C
INTERES.
: B M DO B S
C54252449074548704821@
2022/0383098-7 - REsp 2042460 Petição : 2026/0012029-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55728320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:10:34
Código de Controle do Documento: 1996ED2E-7B28-481A-87E7-125E1B5B4257

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2022/0383098-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.042.460 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADO
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
ADVOGADA
: MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M R DO P
ADVOGADOS
: JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO - SP077953
JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SP356182
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C A M H
ADVOGADOS
: CARLOS BODRA KARPAVICIUS - SP292107
MARCIO NUNES DA SILVA - SP322201
INTERES.
: R B DA C
INTERES.
: F C B
ADVOGADO
: FERNANDA GUGLIOTTI INTATILO DE AZEVEDO - SP244375
ADVOGADA
: VALDETE DENISE KOPPE CHINELLATO - SP178303
INTERES.
: B M DO B S
ADVOGADO
: RENATO DILLY CAMPOS - MG166263
ADVOGADA
: MARIANA MALTA WERKEMA - MG219564
SUSTENTAÇÃO ORAL
SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. JAMIL GONÇALVES DO NASCIMENTO JUNIOR
( P/AGRAVANTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu ordem de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54252449074548704821@
2022/0383098-7 - REsp 2042460 Petição : 2026/0012029-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55728320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:10:34
Código de Controle do Documento: 1996ED2E-7B28-481A-87E7-125E1B5B4257